Tribunal: STF
Processo: HC 255807
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Damiao Henriques Cavalcante Santos, em causa própria, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 977.371/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAMIAO HENRIQUES CAVALCANTE SANTOS, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento do HC n. 2331428-53.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 355 [patrocínio infiel] do Código Penal (fls. 45-48).



    A defesa, entendendo que a pretensão punitiva do Estado está prescrita, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com intuito de ver reconhecida a inépcia da denúncia, com consequente trancamento da ação penal, e a prescrição da pretensão punitiva.



    Na ocasião, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem (fls. 2-6).



    Em face desse acórdão, a defesa impetrou o presente habeas corpus, buscando a concessão da ordem de modo a ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 29-30).



    As informações foram prestadas (fls. 38-53).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento (fls. 65-70).



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, caracterizada na recusa ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado em face de crime praticado em meados de 2016, cuja denúncia foi recebida em janeiro de 2024.



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica não ter havido prescrição da pretensão punitiva.



    A denúncia oferecida em desfavor do paciente indica que o crime por ele praticado ocorreu em meados de 2016, ou seja, em alguma data próxima ao meio do ano de 2016. O recebimento da denúncia, por outro lado, ocorreu em 8 de janeiro de 2024. Considerando que o crime previsto no art. 355 possui pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão, a prescrição deve ocorrer após o transcurso de oito anos entre dois marcos interruptivos.



    Art. 355 – Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:



    Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa.



    Na espécie, não transcorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal entre a provável data do fato e o recebimento da denúncia.



    Por mais que a defesa invoque o princípio do in dubio pro reo e requeira que seja reconhecido como data do fato o dia 01/01/2016, não é possível, em sede de habeas corpus, o revolvimento de matéria de fato. Eis acórdão de minha relatoria: [...].



    Com essas considerações, não verifico a presença de constrangimento ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1. A concessão de medida liminar, para suspender a ação penal em trâmite até o julgamento do presente Habeas Corpus ora impetrado; 2. Ao final, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal; 3. A aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a fixação do marco inicial da contagem prescricional em 01/01/2016; 4. A consequentemente reconhecido o excesso de prazo/prescrição seja declarada a extinção da punibilidade do paciente. 5. Requer os benefícios da gratuidade judiciaria nos termos da lei. 6. Ad prudência atribui-se a causa o valor de R$ 1.000,00 para fins de alçada. DAS PROVAS 7. Reitera e protesta que pretende-se provar o alegado com todos os meios de provas admitidos no direito, como a documental, pericial e testemunhal, bem como aquelas que o contraditório vier a exigir. (doc. 1, p. 5).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 977.371/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator